Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-30.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-30.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL
SANITARISTA. ENFERMAGEM. PROVA EXTEMPORÂNEA. JUNTADA. ACEITAÇÃO. CONTRADITÓRIO E BOA-FÉ. OBSERVÂNCIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. EX OFFICIO.

I – De acordo com o STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que observado o contraditório, inexista má-fé e não se trate de prova essencial.

II – Constatado que o servidor comunicou ao Juízo a dificuldade na obtenção de suas informações funcionais por ser o Município réu seu detentor, bem como a inexistência de má-fé e observado o contraditório, válidos são os relatórios de fiscalização juntados, ainda que extemporaneamente.

III – Comprovado que a atividade de Fiscal Sanitarista insere-se no rol cuja Lei n. 101/2002 e Decreto Municipal n. 2.435/2012 autorizam o recebimento da gratificação de produção, assim como se encontra o servidor no exercício de atividade fiscalizatória, devido é seu pagamento.

IV - Aos consectários da condenação devem ser aplicados os precedentes vinculantes do STJ e STF, bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto.

V - A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais deve ser excluída da sentença, em razão da isenção prevista em lei, motivo da reforma parcial da sentença, nesse aspecto, de ofício.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000975-30.2019.8.05.0154
, de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e como
Apelado
JOSÉ FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de outubro de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora